Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE OU DAS NECESSIDADES DO INFANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de reduzir o valor da obrigação alimentícia prestada pelo apelante a sua filha.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos da regra prevista no art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade.
5. No caso em deslinde está evidenciada a preocupação com o uso indevido do montante dos alimentos pelagenitora a criança. 5.1. Ademais, o montante fixado na sentença corresponde a mais de 56% (cinquenta e seis por cento) da remuneração recebida mensalmente pelo apelante. 5.2. Merece destaque que o alimentante é responsável pelo pagamento do plano de saúde da criança e tem outra filha que também recebe prestação de alimentos.
6. Apelação conhecida e provida.